Tribunal: STF
Processo: RE 1258303
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. CONTRATO TEMPORÁRIO RENOVADO SUCESSIVAMENTE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SOB REGIME TEMPORÁRIO. SUCESSIVOS CONTRATOS DE TRABALHO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE OUTRAS VERBAS RESCISÓRIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 363, TST. 
    1. Verifica-se irregularidades no contrato em questão, haja vista suas sucessivas prorrogações, burlando a regra do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal. 
    2. O art.19-A da Lei 8.036/90 foi alvo de apreciação do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral em Recurso Extraordinário n. 596478-RR, em se tratando de efetivo recolhimento do FGTS aos servidores cujos contratos foram declarados nulos devido a admissão no serviço público sem o devido concurso público, tendo sido declarada, incidentalmente, a sua constitucionalidade, reconhecido o direito ao pagamento do FGTS, em caso análogo ao presente. 
    3. O TST, através da Súmula n. 363, com redação alterada, firmou jurisprudência no sentido de que, em casos de contrato nulo, frente à Administração Pública, o trabalhador tem direito somente ao recebimento do respectivo salário e do FGTS. 
    4. Recurso conhecido e parcialmente provido” (fl. 34, e-doc. 3). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 69, e-doc. 3). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, LIII, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 37 e o inc. I do art. 114 da Constituição da República e aponta “violação ao já citado inciso IX do art. 37 da CF/88, que estabelece a única hipótese onde é permitida a admissão de servidor público sem concurso público. O v. Acordão guerreado ao determinar o pagamento de FGTS reconhece a existência do contrato de trabalho, sem que a recorrida tenha prestado concurso público, permitindo, então, uma nova forma de investidura de servidor público sem prestação de concurso, uma vez que o caso em tela não se enquadra na hipótese do referido artigo” (fl. 106, e-doc. 3).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporários, cujos contratos estejam em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República, têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Confira-se a ementa do julgado:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).
    4. Nova apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita“(ARE n. 1.122.364-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 765.306-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2014).
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora